Tribunal: STF
Processo: MS 38982
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Prazo para a impetração de mandado de segurança. Natureza decadencial, peremptória, improrrogável, com vencimento no dia correspondente ao termo final. Precedentes. 4. Termo inicial. Data da ciência do ato que produziu efeitos na esfera de direitos do interessado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.